Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730288-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AILTON BARROS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O De acordo com a certidão de ID no 61952360, os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para fins de análise de possível prevenção, consoante o art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53/14. Conforme se verifica dos autos eletrônicos do mandado de segurança no 0715438-53.2023.8.07.0000, o autor havia impetrado aquela ação visando “o reconhecimento de ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade impetrada, fazendo-se cessar a ilegalidade da decisão que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e reprovou na etapa de Teste Psicotécnico, tornando definitiva, portanto, a possibilidade de continuidade de participação do impetrante no Concurso em questão, com a sua posterior convocação para a etapa conseguinte do Concurso (Curso de Formação)”. Este Relator concluiu ser manifesta a inadmissibilidade do mandamus e indeferiu a petição inicial, por decisão unipessoal proferida em 15/6/23, da qual não se interpôs recurso. No dia seguinte à prolação daquela decisão, 16/6/23, o autor ajuizou a ação de conhecimento no 0707007-73.2023.8.07.0018, cuja sentença ora busca rescindir. Neste caso, a presente ação rescisória não pode ser considerada um processo conexo com o mandado de segurança anterior, para os fins do art. 930, do CPC, e do art. 81, do Regimento Interno. Enquanto o pedido imediato no mandado de segurança buscava a anulação do ato administrativo, o provimento que se almeja na rescisória é a desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, com o consequente rejulgamento da segunda causa. Logo, em se tratando de ações distintas, com escopos e pedidos próprios e substancialmente diferenciados, não se aplica a regra do art. 286, inciso II, do CPC, segundo o qual a reiteração do pedido motivaria a distribuição por dependência ao órgão que tivesse julgado extinto o primeiro processo sem exame do mérito. Sob outra vertente, ainda que se reconheça haver similitude quanto à providência final, que seria o reconhecimento da invalidade do ato administrativo, nem por isso se poderia admitir a distribuição por prevenção, sobretudo diante do que dispõe o parágrafo único do art. 971 do CPC, no sentido de que a escolha do relator deve recair, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Tal norma visa assegurar a isenção e a imparcialidade do relator, o que poderia ser comprometido não apenas pelo prévio conhecimento dos fatos subjacentes à demanda, das provas apresentadas e dos argumentos jurídicos debatidos, mas, sobretudo, pela circunstância de ter havido pronunciamento anterior do julgador. Em última análise, preserva o princípio do juiz natural, evitando o inconveniente de que o primeiro voto a ser proferido no julgamento da ação rescisória provenha do mesmo magistrado que já havia emitido seu juízo de valor anteriormente. Como se vê, na ação rescisória, a lógica é distinta, e até oposta, do que se verifica nas hipóteses de distribuição por dependência motivada pela prevenção. Com efeito, a se permitir a distribuição de recursos ou processos conexos a magistrados distintos, seja por lapso procedimental, seja por obra de manobra processualmente desleal de alguma das partes, abrir-se-ia caminho para julgamentos conflitantes sobre a mesma questão ou escolha deliberada de algum julgador a partir de seus pronunciamentos anteriores, que são de conhecimento público. Ou seja, as regras de distribuição em análise, ora concentrando o julgamento perante um dado órgão judicial, ora atribuindo a relatoria a magistrados distintos em prestígio à imparcialidade, visam preservar o princípio do juiz natural, mas de formas distintas, segundo as especificidades de cada ação. No caso, não houve interposição de apelação contra a sentença que ora se busca rescindir, não se tratando, portando, de aplicação direta e literal da norma do parágrafo único do art. 971 do CPC. Não obstante, é certo que este Relator já se debruçou sobre as questões de fato e de direito subjacentes, ainda que no estrito exame do cabimento da ação mandamental, o que contraindica a sua escolha para a nova relatoria, quando bem sopesados o alcance e as finalidades da ação rescisória. Em suma, seja por não se tratar de reiteração da mesma demanda anterior, seja por força de interpretação teleológica da norma legal que disciplina a escolha do relator na ação rescisória, o feito deve ser redistribuído aleatoriamente. Dessa forma, inexistindo prevenção, redistribua-se aleatoriamente, consoante a parte final do § 3o do art. 5o da Portaria Conjunta no 53/14. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator